Tribunal: TJDFT
Processo: 0701843-47.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. EXCLUSÃO DE BENEFICIÁRIO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Demonstrado que a operadora de plano de saúde cumpriu fielmente as regras para a exclusão de beneficiário, que era inadimplente contumaz, não há que se falar em dano moral indenizável.
2. Apelação não provida. Unânime.